Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712002-59.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON LINS BARBOSA RECORRIDA: VLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. CURTO CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA. SOBRECARGA. CULPA DA LOCADORA NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E POR LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. 1. Nada obstante a Lei n. 8.245/1991 estabeleça que o locador é obrigado entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, a aplicação da referida norma deve levar em consideração o uso regular do bem locado. 2. Tratando-se de imóvel comercial, deve o locatário avaliar as condições de uso do bem, o que inclui as instalações elétricas, de modo a analisar a compatibilidade do bem à atividade a ser desenvolvida. 3. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, a constatação de que as instalações elétricas do imóvel locado atendiam adequadamente as condições de uso ordinárias para fins comerciais, não há como ser imputada à locadora a responsabilidade por danos experimentados pelo locatário, em virtude de curto circuito causado por sobrecarga no sistema elétrico. 4. Apelação Cível conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 187, 927, 944 a 954, e 402, todos do Código Civil, alegando que restou demonstrada nos autos a responsabilidade da locadora/recorrida, pelo curso circuito na rede elétrica. Entende, assim, ter direito à indenização a título de danos morais, materiais, e a lucros cessantes, pelos dias que ficou o sem funcionar o restaurante, o que lhe causou prejuízos. Verifico que embora o recorrente não tenha feito alusão à alínea “c” do permissivo constitucional, quando da interposição do recurso, apontou divergência jurisprudencial com julgado do TJ-MG em relação ao artigo 22, inciso I, Lei 8.245/1991. Nas contrarrazões, ID 23710553, a recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 186, 187, 927, 944 a 954, e 402, todos do Código Civil. O cerne da questão reside em verificar se o recorrente na condição de locatário teria dado causa aos prejuízos experimentados em virtude de curso circuito na instalação elétrica do imóvel locado. A turma julgadora concluiu que “O laudo técnico apresentado pelo autor (ID 12791461) indica que a instalação elétrica utilizou fiação de 6mm, o que atenderia a demanda normal de energia elétrica do imóvel locado, razão pela qual não há razão para que seja imputada à locadora a responsabilidade pelo danos experimentados pelo autor, porquanto o imóvel não foi entregue para locação com condições inadequadas de uso”. Assim, rever al assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto ao alegado dissidio jurisprudencial, porquanto “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais (ID 23710553) embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003